Tribunal: TJDFT
Processo: 0012394-79.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012394-79.2014.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. RECORRIDO: NEUSA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim julgou (ID 15674897 - p. 4/5): Não se mostra razoável que, a parte que deu causa à rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, em razão do atraso injustificado de entregar o bem no prazo contratado, venha sustentar em juízo que o contrato deve ser mantido, em nome dos princípios da dignidade da pessoa humana, da valorização do trabalho e da livre iniciativa, sendo que, a causa da rescisão do contrato foi sua impontualidade na entrega do imóvel. De outro turno, as alegações das recorrentes no sentido de que o atraso na entrega do imóvel deu-se por culpa de terceiros, como CEB e CAESB, não restaram provadas, sendo, nada mais que o argumento da recorrente no sentido de responsabilizar terceiros por ato que cabia exclusivamente a ela. Sustenta também a ocorrência de caso fortuito, como justificante pelo atraso na entrega do imóvel, porém, sem nenhuma prova a esse respeito. Isso porque, demonstrado o descumprimento injustificado da obrigação de concluir da obrigação de concluir a obra no prazo pactuado, caracterizado o inadimplemento contratual da construtora/incorporadora, o que autoriza a rescisão do contrato, nos termos do art. 475 do código civil e enseja a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelo consumidor e eventuais títulos dados em garantia do negócio. Diferentemente do que afirma a apelante, a rescisão do contrato, ainda que por iniciativa da apelada, deu-se em razão do injustificado cumprimento por parte da alienante do imóvel. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.300.418/SC (Tema 577), apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, cuja ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 2. Recurso especial não provido. (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355; e, da parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.709. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031